Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700203-87.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA CARLA GONCALVES PASSOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, a autora não comprovou o pagamento do preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995. O fato de o recorrente ter, supostamente, recolhido as custas processuais em valor superior não supre a necessidade do pagamento do preparo recursal, tento em vista que as verbas têm naturezas distintas. Ademais, o pagamento do preparo deve ser feito nas 48 horas após a interposição do recurso, razão pela qual não é possível considerar o recolhimento intempestivo (ID 24787536). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w